Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706347-21.2023.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILSON FERNANDES DA CRUZ APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” deduzido por AILSON FERNANDES DA CRUZ. O Apelante sustenta (i) que está caracterizada a ausência de critérios na cobrança de parcelas e juros abusivos, além de falha na contemplação; (ii) que há risco de dano irreparável, devendo a liminar anteriormente deferida ser restaurada; (iii) que houve equívoco na sentença ao indeferir a inicial e extinguir o processo, tendo em vista que não foi intimado para emendar a inicial; (iv) que a decisão de saneamento verificou que estavam presentes os pressupostos de constituição do processo; e (v) que configura formalismo excessivo extinguir processo quando o vício é sanável. Requer a antecipação da tutela recursal "para fins de restabelecer a Liminar em todos os termos”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pleito de antecipação da tutela recursal encontra respaldo nos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, porém pressupõe sentença definitiva, isto é, sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Não se revela adequada a concessão de tutela cautelar, no plano recursal, na hipótese de indeferimento da petição inicial, ainda que se vislumbre, no plano da cognição sumária, probabilidade de anulação da sentença. Vê-se, assim, que o pedido de antecipação da tutela recursal esbarra em óbice processual invencível. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019)” De toda sorte, não encontra amparo probatório consistente, pelo menos neste juízo de cognição sumária, as alegações do Apelante de que deixou de ser contemplado no consórcio de forma ilegítima e que a cobrança vem sendo realizada de forma abusiva. Conforme salientado na decisão de ID 67537475 e na sentença de ID 67537489, as cláusulas apontadas divergem daquelas que constam no contrato de ID 67537422 e não há prova técnica das desconformidades alegadas. Colhe-se, a propósito, da sentença: “Verifico que há na inicial um vício relacionado aos fundamentos jurídicos e ao pedido, que em nada dizem respeito à relação jurídica contratual firmada entre as partes. Isso porque a inicial, no tópico “considerações fáticas”, discorre acerca de um contrato de consórcio firmado entre as partes, todavia, tanto os fundamentos jurídicos quanto os pedidos dizem respeito a contrato de alienação fiduciária, o que não se harmoniza com a realidade do caderno processual. O autor foi instado a esclarecer a situação na decisão de id 189998251, todavia, reapresentou a mesma fundamentação (id 193565737), e embora tenha agora nomeado a relação contratual como de consórcio, tornou a discorrer acerca de encargos contratuais que em nada condizem com o contrato e, além disso, não retificou os pedidos formulados na petição inicial anterior. Logo, o caso é de inépcia, a ensejar o indeferimento da inicial, na forma dos artigos 330, I, e §1o, I, do CPC: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir” À falta, portanto, dos requisitos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator